Tribunal: TJDFT
Processo: 0019256-18.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019256-18.2004.8.07.0001 RECORRENTES: GERALDO MOREIRA DA SILVA, JOSÉ ROBERTO DA SILVA, ANTÔNIO JULIANO NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO I – GERALDO MOREIRA DA SILVA se insurge contra o despacho desta Presidência (ID 42484652) que remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de ausência de enquadramento entre a matéria discutida neste processo e aquela estabilizada no Tema 1.199 da lista de repercussão geral. Alega que o artigo 11 da LIA foi alterado, e não prevê a caracterização de improbidade administrativa a simples e genérica alegação de violação dos princípios nele descritos, e sim a perfeita adequação da conduta ao tipo administrativo ali especificado. Pugna, assim, pela reconsideração do despacho acima mencionado, para que o feito seja analisado sob a ótica do referido paradigma. É o relatório. II – A insurgência não merece ser acolhida. Inicialmente, registre-se que o despacho impugnado apenas se limitou a submeter o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise da pretensão deduzida pela parte em razão da dessemelhança fática-jurídica entre a questão abordada na hipótese vertente e a conclusão firmada no paradigma do Tema 1.199, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIEMNTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. Precedentes: HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. 3. Agravo não conhecido. (RE 1333650 AgR-segundo, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJ-e de 01/12/2022). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, mesmo assim o inconformismo não mereceria acolhimento, uma vez que o STF já se manifestou no sentido que incumbe ao tribunal de origem realizar a adequação pertinente, ou seja, proceder a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão trazida no recurso extraordinário e àquela a qual o STF já tenha analisado pelo procedimento da repercussão geral. Nesse sentido: Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF no 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE 1.037.709/DF, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/9/17). E mais: ARE 1.240.835, DJe de 1.240.835, ARE 1.113.922, DJe de 17/7/2020. Logo, vislumbrada a inexistência de identidade entre a controvérsia posta nestes autos e a pacificada na oportunidade do julgamento do Tema 1.199, revela-se prudente a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise da pretensão deduzida pela parte. III – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014